Tribunal: TJSP
Processo: 0148913-80.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso - Acórdão que negou provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Fazenda do Estado, e deu parcial provimento à Apelação da Autora, interpostos contra sentença que julgara parcialmente procedente a Ação de Cobrança de correção monetária sobre vencimentos. FAM. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito

Ementa:
Recurso - Acórdão que negou provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Fazenda do Estado, e deu parcial provimento à Apelação da Autora, interpostos contra sentença que julgara parcialmente procedente a Ação de Cobrança de correção monetária sobre vencimentos. FAM. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).